Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação, do autor, procedente. Atraso do voo e consequente perda do voo de conexão, provocando retardo de mais de sete horas na chegada ao destino. Autor que não recebeu nenhuma assistência material da ré. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Irresignação, do autor, procedente. Atraso do voo e consequente perda do voo de conexão, provocando retardo de mais de sete horas na chegada ao destino. Autor que não recebeu nenhuma assistência material da ré. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 3.000,00, comportando majoração para a importância de R$ 8.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Convenção de Montreal, aplicável à relação jurídica em discussão, não afastando nem tarifando a indenização por danos morais.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002621-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CÉSAR CAIO DE LIMA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1002621-46.2020.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 28a Vara Cível Central
Apelante: CÉSAR CAIO DE LIMA
Apelada: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
MM. Juíza de primeiro grau: Ana Lúcia Xavier Goldman
Voto no 35.590
Apelação

Transporte
aéreo
Internacional

Ação
indenizatória Sentença de acolhimento parcial do pedido
Irresignação, do autor, procedente. Atraso do voo e
consequente perda do voo de conexão, provocando retardo de
mais de sete horas na chegada ao destino. Autor que não
recebeu nenhuma assistência material da ré. Inequívoco o
dano moral disso proveniente. Indenização arbitrada em
primeiro grau, na quantia de R$ 3.000,00, comportando
majoração para a importância de R$ 8.000,00, consideradas as
peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo.
Convenção de Montreal, aplicável à relação jurídica em
discussão, não afastando nem tarifando a indenização por
danos morais.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
3
morais ajuizada por CÉSAR CAIO DE LIMAem face de TRANSPORT
AIR PORTUGAL - TAP.
O autor adquiriu passagem aérea da empresa ré,
partindo de Zurique, no dia 30.12.19, às 13h30, com destino a Lisboa,
aonde pegaria conexão para São Paulo, às 16h15. O voo inicial sofreu
atraso, de cerca de uma hora, período no qual o autor foi compelido a
aguardar dentro da aeronave, sem ar-condicionado e disponibilização de
água. Como consequência, o autor perdeu o voo de conexão, precisou
enfrentar fila e foi realocado em voo com partida apenas às 23h20. Assim,
o autor precisou aguardar por sete horas no aeroporto de Lisboa e chegou
em São Paulo apenas as 8h do dia 31.12.19, o que fez com que perdesse a
viagem anteriormente programada para as comemorações do ano novo.
Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$
10.000,00, à guisa de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou a ação “procedente” para
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, como indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
4
morais. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 20% sobre o valor da condenação (fls. 95/98).
Apela o autor, objetivando a majoração da
indenização para a quantia inicialmente pleiteada, de R$ 10.000,00 (fls.
118/130).
2. Recurso tempestivo (fls. 132 e 118), preparado
(fl. 131) e respondido (fls. 135/165).
É o relatório do essencial.
3. Nesta esfera recursal, não mais se controverte
sobre o ilícito atribuído à responsabilidade da apelada nem sobre o dano
moral dele oriundo.
O pleito recursal se limita a discutir a medida da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
5
4. No que concerne à mensuração do dano
moral, não é necessário grande esforço para aquilatar o abalo que o
episódio em questão trouxe ao apelante, que, como visto, por conta do
atraso do voo inicial, perdeu o voo de conexão e precisou aguardar
dentro no aeroporto por 7 horas, sem nenhuma assistência material da
apelada.
Observe-se que o apelante foi compelido ainda a
aguardar dentro da aeronave, por uma hora, sem ar condicionado nem
água.
Afora todos os inúmeros transtornos, o apelante
chegou ao destino final apenas às 8h do dia seguinte, com mais de sete
horas de atraso.
5. É bom frisar que o art. 19 da Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto 5.910/2006, e que tem
incidência em hipóteses tais, é de meridiana clareza ao assentar que “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no
transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se
provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas” (os destaques não
constam do texto original).
Assim, positivado nos autos o vistoso atraso e a
circunstância de a companhia aérea apelada não ter prestado à apelante a
necessária assistência, em termos de fornecimento de soluções
alternativas para o célere prosseguimento da viagem, bem assim,
assistência material, é cristalina a respectiva responsabilidade civil.
5.1. Anoto, ainda, que a Convenção de Montreal
não afasta indenização por danos morais nem a tarifa, consoante se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
7
dos arts. 21 e 22, daquele diploma.
Nesse
sentido,
vem
se
pronunciando
a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira-se:
“Apelação
e
adesivo
Ação
de indenização por danos materiais
e morais.
Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição de
caso
fortuito/força
maior,
determinando
a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência
do atraso em voo.
Aplicação
da
Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que
determina
a
limitação
da indenização por danos materiais
em
caso
de atraso de voo. Danos
morais caracterizados. Limitação da Convenção que não se aplica
aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do recurso
adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
8
1001727-51.2017.8.26.0011, Rel. Des. PEDRO
KODAMA, 37a Câm. de Dir. Priv., j. 24.10.17).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso em voo internacional. Sentença
de parcial procedência, condenando a agência de
viagens e a companhia aérea, solidariamente, ao
pagamento
de
R$
8.000,00
ao
autor,
pelos danos morais experimentados
-
Pedidos
de danos materiais e lucros cessantes indeferidos.
Recursos das partes. DANOS MORAIS. Recente
decisão do STF, no sentido de que a Convenção de
Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação
consumerista pátria - Julgamento do RE 636331 e do
ARE 766618, com repercussão geral (tema 210) -
Aplicação subsidiária do CDC. O voo contratado foi
cancelado e o retorno do autor ao Brasil foi adiado em
dois dias - Fortuito interno, cuja responsabilidade é da
companhia aérea - Jurisprudência. Responsabilidade
solidária da e Destinos e da Royal Air Maroc, eis que
não comprovaram suficientemente ter tomado as
medidas cabíveis no sentido de minimizar os danos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
9
passageiro (artigo 19 da Convenção de Montreal).
Manutenção do importe de R$ 8.000,00, em
solidariedade,
nos
termos
do
julgado
recorrido. DANOSMATERIAIS. Sentença afastou
pedido por falta de provas Reforma Documentos
juntados pelo autor aptos a demonstrar os gastos
suportados em razão do adiamento do voo, com
hospedagem e alimentação. Dever de ressarcir
configurado - Sentença reformada neste tópico.
LUCROS CESSANTES. Perda de dois dias de
trabalho - Não comprovação do prejuízo alegado,
mesmo porque o próprio autor asseverou que as
consultas foram remarcadas para outras datas.
Sentença mantida nesta parcela. SUCUMBÊNCIA.
Requeridas vencidas na maior parte dos pedidos
iniciais, devendo arcar com as custas e despesas
processuais e com os honorários dos patronos do
autor,
majorando-os
para
15%
do valor da
condenação.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, APELAÇÕES DAS
REQUERIDAS
IMPROVIDAS.”
(Ap.
1071529-34.2015.8.26.0100,
Rel.
Des.
SILVIA
MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
10
24a Câm. de Dir. Priv., j. 14.11.17).
6. E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Desse modo, consideradas as peculiaridades do
caso e tendo em conta o critério adotado pela Turma Julgadora em
hipóteses análogas, tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau,
na importância de R$ 3.000,00, comporta majoração para a quantia de R$
8.000,00, o que servirá de lenitivo razoável para o apelante e, por outra
parte, de satisfatório fator de desestímulo para o ofensor.
Tal quantia experimentará correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002621-46.2020.8.26.0100 -Voto no
11
contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ)
e será acrescida de juros de mora, de 1% a.m., a partir da citação, por se
tratar de responsabilidade de fundo contratual.
7. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para exacerbar a indenização por danos morais.
Não é caso de aplicação da regra do art. 85, §11,
do CPC, pois os honorários foram arbitrados no percentual máximo legal.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator